Tribunal: TJES
Processo: 0001808-29.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO
–
DESPACHO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO - INTIMAÇÃO DAS PARTES
–
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE –

DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL – CARÁTER INFORMATIVO DO SISTEMA PUSH -
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, notadamente da aba “expedientes”, verifica-se que, distintamente do alegado pelos recorrentes, houve a devida intimação das partes do despacho de ID 5525791, o qual indeferiu o requerimento de remessa dos autos à Contadoria para cálculo do preparo recursal e determinou que os recorrentes promovessem o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inadmissibilidade do recurso
.

Houve certificação da Colenda Câmara acerca da devida intimação (ID 7474207), não subsistindo quaisquer dúvidas acerca da inexistência de irregularidade no sistema de intimação do PJE ou na comunicação dos atos processuais.

A
lém de ser dispensada a publicação no órgão oficial quando as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, inexiste responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter meramente informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001808-29.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE GUSMAO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À DIALÉTICA RECURSAL, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA DOCUMENTAL. REEXAME DE MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissões no julgado. A embargante sustenta omissões relativas à análise de cláusulas contratuais, atribuição do ônus da prova e eficácia de prova documental, além de questionar a adequação da via eleita e a retenção de caução prevista no contrato. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) determinar se a embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e fundamentada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aborda de forma clara e suficiente todas as questões necessárias para a solução da lide, incluindo a análise das cláusulas contratuais aplicáveis (15.2 e 11.1), afastando a alegação de omissão.

A ausência de manifestação específica sobre cada cláusula mencionada pela embargante não configura vício, pois o julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que forneça fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de omissão quanto ao caso fortuito e força maior, além da documentação sobre o acidente, também é improcedente, pois a embargante não comprovou os fatos extintivos do direito da parte adversa, conforme art. 373, II do CPC.

A pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

Quanto ao prequestionamento, é suficiente que o tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria, não sendo necessária a citação literal dos dispositivos legais apontados, o que foi observado no caso. Assim, o prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da lide.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, j. 26/10/2022; STJ, AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, j. 29/08/2022; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, j. 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE GUSMÃO – ME, JOSÉ SIMÕES DE GUSMÃO e ESPÓLIO DE IRENE NASCIMENTO DE GUSMÃO
contra a decisão monocrática de ID 7506100, que, na apelação interposta em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, não conheceu do recurso em razão da sua deserção.

Irresignados, sustentam os agravantes em suas razões recursais acostadas ao ID 8039177, em síntese, que as patronas dos recorrentes em momento algum foram intimadas do despacho que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inadmissibilidade do recurso, seja via diário oficial, seja via push.

Requerem, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, notadamente da aba “expedientes”, verifica-se que, distintamente do alegado pelos recorrentes, houve a devida intimação das partes do despacho de ID 5525791, o qual indeferiu o requerimento de remessa dos autos à Contadoria para cálculo do preparo recursal e determinou que os recorrentes promovessem o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No mesmo sentido, também houve certificação da Colenda Câmara acerca da devida intimação (ID 7474207), não subsistindo quaisquer dúvidas acerca da inexistência de irregularidade no sistema de intimação do PJE ou na comunicação dos atos processuais.

Ademais, registra-se, por oportuno, que, além de ser dispensada a publicação no órgão oficial quando as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, inexiste responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter meramente informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, senão vejamos:

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Portanto, transcorrido o prazo sem manifestação dos recorrentes, acertada a certidão do sistema e, por via de consequência, a decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.